Tribunal: TJDFT
Processo: 0714091-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESTELIONATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DO AUTOR. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DA POSSE DO BEM. DETERMINAÇÃO DE APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OUTRAS QUESTÕES. TRAMITAÇÃO DO FEITO. POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dispõe o art. 320 do Código de Processo Civil - CPC que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete e deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
2. O art. 1o, caput, da lei 7.115, estabelece presunção de veracidade da declaração referente à residência do alegante.
3. Foi indevida a exigência de apresentação de comprovante de residência para a propositura da ação. A declaração da parte é suficiente para comprovar seu endereço, já que tal alegação carrega presunção de veracidade. Precedentes.
4. Conforme o art. 118 do Código de Processo Penal (CPP), as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
5. No caso, o juízo criminal reconheceu a aplicação da norma, mas nomeou o terceiro adquirente do bem como seu depositário enquanto perdurarem as averiguações referentes ao suposto crime.
6. Não cabe ao juízo cível determinar a restituição do veículo, já que este se encontra sob detenção de terceiro por determinação do juízo criminal. Em tese, o bem continua apreendido e está sob posse indireta do Estado, que apenas deferiu sua detenção ao particular pela conveniência da medida. Falta competência ao juízo cível para determinar a quem cabe a detenção do veículo enquanto perdurarem as investigações criminais; a matéria é regulada pela legislação processual penal.
7. Todavia, existem outras questões passíveis de análise, particularmente a validade do contrato e a fixação de perdas e danos. Assim, cabe receber a petição inicial e proceder a análise do caso, ainda que para determinar sua suspensão temporária por prejudicialidade externa até que terminem as apurações no juízo criminal, nos termos do art. 315 do CPC.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos e o trâmite do feito.